Tribunal: TJSP
Processo: 0060581-69.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANOS MORAIS – Cheque protestado – Título não reconhecido – Procedência - Título levado à protesto que se mostrou inexigível – Inexistência de qualquer prova da relação jurídica entre as partes – Cobrança e protesto que se mostram ilícitos - Caracterização de negligência na prestação de serviço que ensejou a indevido protesto – Dano Moral caracterizado –

Ementa:
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANOS MORAIS – Cheque protestado – Título não reconhecido – Procedência - Título levado à protesto que se mostrou inexigível – Inexistência de qualquer prova da relação jurídica entre as partes – Cobrança e protesto que se mostram ilícitos - Caracterização de negligência na prestação de serviço que ensejou a indevido protesto – Dano Moral caracterizado – Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra suficiente para reparar o dano - Observação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Procedência mantida – Recurso não provido.